Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734640-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZ DALMA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito no 0716430-23.2024.8.07.0018, fixou os honorários periciais em R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais). O Agravante sustenta que a decisão recorrida teria fixado honorários periciais em valor excessivo, desproporcional à complexidade da causa e em desacordo com os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Argumenta que, em casos similares, os valores arbitrados não ultrapassaram 50% do montante ora homologado, sendo comum a fixação de honorários em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Para reforçar sua tese, o Agravante apresenta decisões anteriores do TJDFT que teriam adotado valores significativamente inferiores, inclusive mencionando precedentes em que os honorários foram limitados a R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais, conforme previsão da Portaria Conjunta no 101/2016, com possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor, desde que devidamente fundamentado. O Distrito Federal também invoca como parâmetro comparativo a remuneração de servidores públicos, inclusive de Ministros do Supremo Tribunal Federal, para demonstrar que o valor da hora técnica fixada na decisão agravada ultrapassaria, de forma injustificada, os limites da razoabilidade. Sustenta que o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por hora seria superior à remuneração proporcional de um Ministro do STF, o que, segundo o Agravante, não se justificaria mesmo diante da qualificação técnica do perito. Além disso, o Agravante menciona que, em outras perícias similares, os profissionais indicaram média de oito horas de trabalho, o que reforçaria a tese de que o número de horas e o valor por hora fixados no caso concreto seriam excessivos. Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, reduzindo os honorários periciais para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Preparo não recolhido ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão recorrida, proferida no ID 245559588 dos autos de origem: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por LUZ DALMA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A perita apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.750,00 (ID 243010008). O DF apresentou impugnação à proposta e requereu seja reduzida para o valor máximo de R$ 1.800,00 (ID 163129354). A autora manifestou concordância com a proposta (ID 244048568). Registre-se também que não houve impugnação à perita nomeada. Decido. A questão pendente de solução resume-se à controvérsia sobre ser ou não a autora acometida de doença grave especificada em lei, qual seja, síndrome demencial, para fins de isenção de imposto de renda e respectiva contribuição previdenciária. Para tal foi deferido o pedido de prova pericial formulado pelos réus. Os réus apresentaram 13 quesitos (ID 241161472) e a autora 24 (ID 238411912). A perita nomeada nos autos juntou proposta no valor de R$ 5.750,00, referente a 23h de trabalhos, sendo a hora trabalhada no valor de R$ 250,00. O fato de a parte autora ser beneficiária de gratuidade de justiça não impõe a homologação dos honorários periciais no limite da Portaria 101 do e. TJDFT, haja vista a possibilidade de cobrança dos valores excedentes ao limite estabelecido e devidamente homologados pelo juízo, em caso de alteração da situação financeira do devedor ou mesmo em caso de sucumbência da parte não beneficiária de gratuidade de Justiça. Os honorários periciais devem ser fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais estão sempre vinculados à solução direta e eficiente da controvérsia dos autos. Veja-se entendimento do eg. TJDFT neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CONHECIMENTO EM PARTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CONHECIMENTO. PARCIALIDADE DO PERITO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO À PORTARIA N° 101. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. Nos termos dos referidos comandos normativos, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 7.1. Nos casos em que a parte sucumbente fizer jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 7.2. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários arbitrados pelo Magistrado e aqueles pagos pelo Tribunal de Justiça - nos limites da Portaria Conjunta no 101 -, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 8. O Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, sendo que, a limitação prevista na Portaria Conjunta no 101 incidirá apenas posteriormente, no momento do pagamento dos honorários - e apenas se a parte beneficiária da gratuidade for sucumbente - e não no momento de seu arbitramento. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1416557, 07422864820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 1/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro excesso no valor da hora técnica fixada pela perita. Assim: (i) HOMOLOGO a nomeação da médica CAROLINE DA CUNHA DINIZ; (ii) HOMOLOGO os honorários periciais em R$ 5.750,00, valor entendido como proporcional à complexidade da causa. Intimem-se as partes. Com a preclusão, intime-se o réu a promover o adiantamento da quantia, a ser depositada em conta judicial vinculada ao processo. Após a comprovação do depósito judicial referente ao adiantamento dos honorários, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, devendo indicar data, local e hora de realização da perícia, com antecedência mínima de 15 dias para possibilitar a intimação inequívoca das partes. Em seguida, intimem-se as partes, e enfim, aguarde-se a juntada do laudo pericial. Os honorários periciais somente serão pagos à perita após a homologação do laudo. Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado para remuneração do expert, que passo a analisar. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários periciais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se a parte autora é acometida por doença grave especificada na Lei no 7.713/1988, especificamente, síndrome demencial, para fins de isenção do Imposto de Renda e respectiva contribuição previdenciária. Na proposta de honorários periciais (ID 243010008 da origem), a perita discrimina o trabalho a ser realizado, as horas necessárias para sua realização e a apuração do valor para cada hora trabalhada. Por outro lado, o agravante apenas impugna o valor, realizando comparativo com a remuneração dos ministros do STF e dos servidores públicos, a qual não serve de parâmetro quando se está diante da remuneração devida a profissionais autônomos, não integrantes do funcionalismo público. Os autos no 0716587-64.2022.8.07.0018, citados a título de comparativo pelo agravante, embora versem, igualmente, sobre isenção de imposto de renda, tem como fundamento doença diversa da alegada nos autos de origem. Isso demanda a possibilidade de que a doença de que alegadamente é portadora a autora, ora agravada, reclame uma análise pericial mais aprofundada e com necessidade de mais horas de trabalho, o que justificaria a discrepância entre os valores apresentados a título de proposta de honorários pelos profissionais. Diante desse contexto, considerando a complexidade da avaliação ser realizada e a ausência de comprovação que o valor é exorbitante, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais). O agravante sustenta que o montante arbitrado é desproporcional e requer sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a complexidade do trabalho técnico e os parâmetros usualmente aplicáveis em casos análogos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, cabendo ao magistrado decidir com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado. 4. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 determina que a remuneração do perito seja fixada pelo juiz à vista da proposta apresentada, levando em conta fatores como local da prestação do serviço, natureza, complexidade e tempo estimado do trabalho. 5. No caso concreto, a proposta apresentada pelo perito considerou a responsabilidade, relevância, volume do trabalho, valor da causa, despesas com deslocamento e análise de informações financeiras da agravante, além do prazo estimado para conclusão do serviço. 6. O agravante limitou-se a alegar genericamente que o valor é elevado, sem apresentar comprovação objetiva de sua exorbitância ou incompatibilidade com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes. 7. A jurisprudência do tribunal reconhece que, inexistindo prova firme da excessividade do valor fixado para os honorários periciais, a decisão do juízo de origem deve ser mantida. 8. O magistrado levou em consideração a razoabilidade, proporcionalidade, complexidade, lugar da prestação do serviço, grau de conhecimento do profissional, a importância para a causa, capacidade financeira das partes, concluindo pela adequação do valor arbitrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, o volume do trabalho, o tempo estimado e os custos envolvidos na sua realização. 2. O simples inconformismo da parte com o valor arbitrado, desacompanhado de prova concreta de excesso ou discrepância em relação a padrões de mercado, não justifica a minoração dos honorários periciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464 e seguintes; Lei n. 9.289/1996, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695772, 07288741620228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJE 17/05/2023; TJDFT, Acórdão 1833743, 07503256320238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJE 01/04/2024. (Acórdão 1980755, 0745373-07.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRADA DISCREPÂNCIA OU ABUSIVIDADE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A argumentação genérica e lastreada pelo simples entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado, não é suficiente para ensejar a sua redução. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor estabelecido a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada eventual discrepância ou abusividade de tal quantia, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1984183, 0747510-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRADA DISCREPÂNCIA OU ABUSIVIDADE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A argumentação genérica e lastreada pelo simples entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado, não é suficiente para ensejar a sua redução. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor estabelecido a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada eventual discrepância ou abusividade de tal quantia, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1984183, 0747510-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025 12:43:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador